Tribunal: TJSP
Processo: 1006690-93.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
TRANSPORTE MARÍTIMO – Ação de cobrança – Sobrestadia de contêiner – Presunção de veracidade das alegações de fato da autora em razão da revelia da ré – Irrelevância da não juntada de Termo de Responsabilidade – Precedentes – Demais elementos dos autos que permitem concluir que a autora faz jus aos valores cobrados – Débito oriundo do atraso na devolução da unidade de carga que possui

Ementa:
TRANSPORTE MARÍTIMO – Ação de cobrança – Sobrestadia de contêiner – Presunção de veracidade das alegações de fato da autora em razão da revelia da ré – Irrelevância da não juntada de Termo de Responsabilidade – Precedentes – Demais elementos dos autos que permitem concluir que a autora faz jus aos valores cobrados – Débito oriundo do atraso na devolução da unidade de carga que possui natureza de indenização pré-fixada – Sobre-estadia devida – RECURSO PROVIDO.